Tribunal: TJBA
Processo: 8054366-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054366-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONIVALDO DE JESUS SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E DE ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu pedido de antecipação de tutela, por meio do qual o autor, aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, pleiteia sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, no Município de Ibirapuã/BA, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de trabalhadores terceirizados pela EMBASA, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência voltada à nomeação imediata do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

4. A simples contratação de trabalhadores terceirizados ou temporários durante a validade do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária prova inequívoca de que tais contratações ocorreram para o exercício das mesmas funções do cargo disputado e na mesma localidade, em quantidade suficiente para alcançar a posição do candidato.

5. O concurso público em exame possui caráter regionalizado, com listas autônomas de classificação e lotações específicas, circunstância que exige demonstração concreta de preterição na exata região e função para as quais o candidato concorreu.

6. Os documentos juntados aos autos não comprovam, de forma cabal, que as contratações terceirizadas ocorreram para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, no Município de Ibirapuã/BA, nem que tenham atingido quantitativo capaz de alcançar a classificação do agravante.

7. A análise da alegada preterição demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, inexistindo, no caso concreto, demonstração da probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2. A contratação de terceirizados durante a validade do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo indispensável prova concreta da identidade de funções, localidade e impacto direto na classificação do candidato.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STF, Suspensão de Liminar nº 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgInt no RMS nº 69.289/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.05.2023; TJBA, AI nº 8055600-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJBA, AI nº 8065577-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8054366-61.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
RONIVALDO DE JESUS SOUZA DOS SANTOS
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, e, por consequência,
julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator